Tribunal: TJDFT
Processo: 0739458-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DOS MENORES APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho e do Guará, em ação de regulamentação de guarda e visitas. Após o encerramento da instrução probatória, os menores passaram a residir no Guará, razão pela qual o Juízo de Sobradinho declinou da competência. O Juízo do Guará suscitou o conflito, sustentando que o processo se encontra em fase avançada e que não houve oposição das partes quanto à manutenção do feito no foro originário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a mudança de domicílio dos menores, ocorrida após a conclusão da instrução processual, justifica a modificação da competência para o foro do novo domicílio, nos termos do art. 147, I, do ECA, ou se deve prevalecer o princípio da perpetuação da competência em atenção ao melhor interesse das crianças.
III. Razões de decidir
3. O art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, mas a jurisprudência admite a relativização dessa regra quando a alteração de foro possa acarretar prejuízo ao menor.
4. A fase processual avançada, com instrução probatória encerrada, recomenda a manutenção da competência do juízo originário, a fim de evitar atraso na solução da lide e garantir a celeridade e estabilidade necessárias às decisões envolvendo guarda de menores.
5. A ausência de oposição das partes quanto à manutenção do feito no juízo originário reforça a conveniência e adequação de se preservar a competência inicial.
6. A mudança de residência posterior à conclusão da instrução não constitui, por si só, causa suficiente para deslocar a competência, sobretudo quando inexistente prejuízo ao interesse dos menores.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 147, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383; TJDFT, Acórdão no 1934298, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 14/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1819029, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, Rel. Design. Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, j. 19/02/2024.